Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-29.2015.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001067-29.2015.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIND.DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA -MT - CNPJ: 01.856.446/0001-85 (AGRAVADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA AFETADA PELA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Pedra Preta, MT, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso para reformar a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito na fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a prescrição do fundo de direito, já enfrentada e afastada na fase de conhecimento da ação, na etapa de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida observou que a sentença e o acórdão transitados em julgado reconheceram a prescrição apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, afastando a prescrição do fundo de direito.

4. O título judicial transitado em julgado goza de imutabilidade, sendo vedada a rediscussão da prescrição sob a alegação de nova interpretação jurídica, à míngua de causa superveniente.

5. Prevalece a jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido de que, decidida a prescrição na fase de conhecimento, é inadmissível sua rediscussão na execução, salvo ocorrência de prescrição superveniente, hipótese inocorrente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição, decidida na fase de conhecimento, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. Inexiste fundamento jurídico para reabertura da discussão, salvo causa superveniente, não configurada no caso concreto".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2535051/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1749877/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1447810/PE, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.02.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 0001067-29.2015.811.0022, que deu provimento ao apelo do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PEDRA PRETA, MT, nos seguintes termos (ID. 253807157):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PEDRA PRETA - MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.o 0001067-29.2015.811.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu a liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID. 250628689):

“
Vistos etc.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
SIND.DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA -MT
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, visando apurar eventual defasagem salarial de seu cargo público em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

O Município de Pedra Preta no ID 103341433 pugnou pela declaração da prescrição do direito perseguido em vista dos recentes entendimentos do STJ acerca do tema.

Intimada, a parte autora se manifestou a respeito em petição de Id. 151856158, requerendo o prosseguimento ao presente feito, sustentando que não restou configurada a prescrição.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei n. 8.880/94.

Até certo tempo atrás se entendia que a prescrição ao direito de percepção ao recebimento das diferenças salariais da URV seria apenas e tão somente com relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Contudo, tal posicionamento se alterou, passando tanto o STJ como o STF a entender que a prescrição ao direito da diferença salarial decorrente da defasagem da URV possui como marco inicial a primeira lei posterior a criação da URV que reestruture sua remuneração.

Neste desiderato, o Município de Pedra Preta/MT editou as Leis Municipais no 179/2000 e 281/2002 que reestruturou a remuneração dos servidores públicos municipais.

Assim, entre a data da primeira alteração e o ajuizamento da presente ação, em 2015, transcorreram aproximadamente 15 anos, culminando, deste modo, na prescrição da pretensão autoral.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STF, em sede de repercussão geral ( RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 3. Recurso provido. (TJ-MT 00018562720158110087 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850802 MT 2019/0258678-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2020)”

Inclusive, no âmbito das Turma Recursal da Fazenda Pública deste Tribunal chegou a ser elaborada a Súmula n. 11, assim editada:

“SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

Deste modo, dúvidas não mais pairam que a prescrição se consumou, razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DECLARO a ocorrência do instituto da prescrição,
nos termos dos artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com à resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, condeno parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Por outro lado, havendo o trânsito em julgado da sentença, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquivem-se os autos.

Pedra Preta/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que de acordo com o artigo 189, do Código Civil, a prescrição começa a correr do dia em que o titular do direito violado puder exercer a pretensão e, na hipótese, a violação do direito dos servidores públicos municipais ocorre de forma contínua, renovando a prescrição a cada parcela não paga, caracterizando-se como uma obrigação de trato sucessivo.

Apregoa, outrossim, que a decisão recorrida aplicou equivocadamente o entendimento do STJ e do STF em relação à prescrição das diferenças salariais decorrentes da URV, uma vez que tais precedentes não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas.

Salienta, ademais, a necessidade de apuração da defasagem salarial decorrente da conversão de valores das tabelas de vencimento em unidades reais de valor, conforme estabelecido na Lei n.° 8.880/94.

Afiança que as Leis Municipais n.° 179/2000 e 281/2002, que reestruturaram a remuneração dos servidores públicos do município de Pedra Preta, MT, não tiveram o condão de corrigir a defasagem salarial decorrente da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV.

Consigna, por derradeiro, que a condenação da parte apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, revela-se injusta e desproporcional.

Por essa razão, requer (ID. 250628691):

“1. O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, por ser tempestivo e cabível, conforme demonstrado;

2. As benesses da Justiça Gratuita nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal da República e da Lei no 1060/50, por se tratar de entidade filantrópica sem fins lucrativos;

3. A reforma da decisão recorrida para reconhecer a inexistência de prescrição, considerando a natureza de trato sucessivo da obrigação de corrigir a defasagem salarial decorrente da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV;

4. O reconhecimento da aplicação incorreta da jurisprudência do STJ e STF pela decisão recorrida, determinando-se a correta interpretação e aplicação dos precedentes ao caso concreto;

5. A determinação de apuração das diferenças salariais decorrentes da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, conforme estabelecido pela Lei n. 8.880/94, garantindo a justa remuneração dos servidores públicos municipais de Pedra Preta;

6. O reconhecimento de que a reestruturação remuneratória promovida pelas Leis Municipais n° 179/2000 e 281/2002 não exime o Município de Pedra Preta da obrigação de corrigir a defasagem salarial decorrente da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV;

7. A revisão da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando a inexistência de prescrição e o reconhecimento do direito do autor, de modo a garantir uma decisão justa e equitativa;

8. A condenação do Município de Pedra Preta ao pagamento das diferenças salariais devidas aos servidores públicos municipais, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, desde a data em que deveriam ter sido pagas até o efetivo pagamento;

9. A condenação do Município de Pedra Preta ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Nas contrarrazões, a parte apelada requer o indeferimento da gratuidade de justiça e o não conhecimento do recurso, por ausência de preparo, pugnando, ademais, pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 250628694).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 252505185).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Da análise do processado, verifica-se que o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PEDRA PRETA - MT ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA
”, em defesa de direito individual homogêneo dos servidores sindicalizados.

Com efeito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é aplicável a isenção de custas prevista no artigo 18, da Lei de Ação Civil Pública, aos sindicatos que atuem na tutela de interesses individuais e homogêneo da categoria, ainda que não estejam relacionados a direito dos consumidores.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu o pedido de liminar, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade para todos os médicos filiados, em grau máximo, em decorrência da superveniência da pandemia da COVID-19. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida, tendo em vista o não reconhecimento da isenção legal de custas e determinou o recolhimento do preparo na ação coletiva ajuizada por sindicato. No STJ, em decisão monocrática de minha lavra, deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal de origem, assegurando a isenção de custas.

II - De fato, o recurso especial proposto preencheu os requisitos necessários para apreciação do pedido, ao contrário do que faz crer a parte agravante.

III -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cabimento de ação civil pública, em defesa de direitos individuais homogêneos, restringia-se àqueles direitos que evolvessem relação de consumo. Porém, tal posicionamento foi superado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores.

IV - No julgamento do EREsp n. 1.322.166/PR, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 4/3/2015, estendeu-se a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública aos sindicatos que atuam na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos da categoria que representam e não relacionados a direito dos consumidores
. (EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015.) V - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2005473 SC 2022/0163055-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a isenção de custas e despesas processuais, na espécie, decorre de previsão legal, ressalvada eventual comprovação de má-fé, motivo pelo qual conheço do recurso e concedo ao sindicato apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

Para mais, extrai-se do processado que foi proferida sentença, no processo de conhecimento, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 250628666 – pág. 100/103):

“[...]Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Pedra Preta ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994 a todos os servidores públicos do município de Pedra Preta-MT, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição.

A correção monetária deve incidir desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Os juros moratórios incidirão a partir da citação, com aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09).

DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 17/08/2010 (Súmula 85 do STJ).

CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

O ente municipal está isento do pagamento das custas processuais. Nos termos do artigo 496, caput, inciso I, do CPC, proceda à remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de agosto de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Submetida ao reexame necessário, a sentença foir parcialmente retificada, por acórdão proferido à unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 250628666 – pág. 122/123):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDORES PÚBLICOS — PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL— REJEITADA— PREJUDICAL DE PRESCRIÇÃO — AFASTADA — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO — SENTENÇA ILÍQUIDA — IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO — TERMO AD QUEM — DATADA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF — CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA-E — A PARTIR DA SENTENÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS — OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacifico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial.

Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição- atinge tão somente as parcelas vencidas até as 05 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal tf 8.880/94, para a conversão, em LIRV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.-660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, ale de 22.10.2010)

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devida ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remurieratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC”.

O acórdão transitou em julgado na data de 16.10.2018 (ID. 250628666 – pág. 154).

Assim, de acordo com o título judicial que deu origem ao cumprimento de sentença em discussão, foi determinada a apuração da defasagem salarial em liquidação de sentença, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas no período, com observância em eventual absorção por reestruturação de carreira, além da incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ e do RE n.° 8706947/SE, do STF.

Ato seguinte, a parte apelante requereu a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos definidos no título executivo judicial (ID. 250628666 – pág. 151/161).

Individualizados os servidores que possuem direito à liquidação (ID. 250628669), o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT, foi intimado para colacionar aos autos a nomenclatura dos cargos dos servidores, os respectivos vencimentos do período compreendido entre 11/1993 até 02/1994 e a data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos (ID. 250628679).

Por sua vez, o município apelado pugnou pela extinção do processo, em razão da prescrição, considerando o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a reestruturação da carreira dos servidores e o ajuizamento da ação (ID. 250628681), o que foi acolhido pelo juízo
a quo
, consoante sentença transcrita no relatório.

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento.

Demais disso, perfaz curial salientar que a ocorrência da prescrição de fundo do direito foi expressamente afastada no título judicial exequendo, consoante pode ser extraído do seguinte trecho do voto do Eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal (ID. 250628666 – pág. 125/144):

“[...]

Da Prejudicial de Prescrição

Quanto à análise da prescrição quinquenal, ora suscitada. 0 Requerido permaneceu inerte. Assim, o que se pode arguir, de plano, é que a parte autora visa, em 2015, ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da lei editada no ano de 1994 - Lei n° 8.880/1994.

Como é por demais conhecido, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei n220.920/32, que prevê o lapso temporal de 05 (cinco) anos para a pretensão almejada.

A ação em tela foi protocolada em 17/08/2015. Ante esse fato e copsiderando o ano da citada lei, no raciocínio dado pela evidência, o direito pleiteado estaria prescrito.

A tese, em parte, procede em razão de o marco apontado ser a data do ajuizamento da ação. Entrementes, o caso em mesa trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, -o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Esse foi o entendimento de Sua Excelência, o Juízo de 1° Grau, que, a meu ver, está correto, não só pela situação jurídica posta, como também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Neste sentido, trago à mesa o aresta elucidativo da matéria:

ADMINISIRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. 'CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PREJUÍZO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. As ações que visam a diferenças salariais advindas da errônea conversão da moeda, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição nos moldes da Súmula n° 85 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Na hipótese em que o Tribunal de origem estabelece a compreensão de que houve perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, a revisão de tal entendimento é vedada, pois encontra óbice nas Súmula 07/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).

Além do mais, digno de registro, é que aquela Corte, em reiterados julgados, reconheceu a aplicação da Súmula 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1° DO DECRETO N. 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO.FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO N. 85 DA -SÚMULA DO STJ.

I - Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto fica caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos do enunciado n. 85 da Súmula desta Corte
.

II - Agravo interno improvido..(AgInt no REsp 1600278/R.1, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017). (Negritei).

Nesse norte,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada, mantendo aquela já aplicada pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, por se tratar de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação [...]”.

Para mais, a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser levantada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes”.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

A propósito, em situações análogas à presente, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA. MÉRITO. QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A perícia elaborada não foi levada a efeito, e
a questão da prescrição sob a égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Município de Rondonópolis, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

2.É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca
.

3. O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

4.Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado”.

(N.U 1019981-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO
. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV)
.

Recurso não provido”.

(N.U 0000849-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, por se tratar de fase de liquidação de sentença, a discussão relativa à prescrição, já analisada e afastada na quadra cognitiva, mostra-se preclusa, diante do efeito da coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar a liquidação, por meio da perícia contábil, conforme determinado no título executado.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, ME, asseverando a existência de contradição (ID. 258016189), os quais foram rejeitados, por ausência de vícios no
decisum
(ID. 263776796).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão monocrática suprimiu o debate colegiado, necessário para a análise aprofundado do instituto da prescrição.

Pontua que a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição, segui a jurisprudência dominante do STF e do STJ, que estabelecem que o marco inicial do prazo prescricional para pleitear diferenças salariais de URV é a reestruturação da carreira.

Argumenta, nesse contexto, que a fundamentação da decisão monocrática se apoia no sentido de que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais.

Salienta, ademais, que “
se está tratando o
RE 561.836-RN (STF) de repercussão geral
é O MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
que se dá com a promulgação de lei que reestrutura a carreira e que a partir desta passados 5 (cinco) anos ocorre a prescrição
, servidor não poderá mais propor ação buscando a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV
”.

Esclarece, sobre o tema, que as Leis Municipais n.° 079/1998, 079/1998 e 281/2002, além de reestruturar, concederam aumento salarial aos servidores.

Consigna a necessidade de prequestionamento dos artigos 487, inciso II, 502 e 509, do CPC, artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32 e da Súmula n.° 85, do STJ.

Afiança que o objeto do recurso se volta à existência, ou não, da causa interruptiva fundamentada pelo juízo
a quo
de “obrigação” de conferência de cálculos extrajudiciais, não enfrentada na decisão monocrática.

Reitera, ademais, os argumentos já apresentados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento no que concerne à ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Por essa razão, requer (ID. 278944351):

“
1. O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o recurso de apelação seja submetido ao julgamento do colegiado, reformando-se a decisão monocrática e restabelecendo a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito.

2. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da decisão agravada, que o colegiado analise expressamente os dispositivos mencionados, em especial os artigos 487, II, 502 e 509 do CPC, para fins de prequestionamento, visando eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário
”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que a relação jurídica possui natureza de trato sucessivo, bem como que as reestruturações remuneratórias realizadas pelo município agravante não guardam relação direta com a correção das diferenças salariais decorrentes da conversão para URV, motivo pelo qual requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno e, no mérito, seja negado provimento ao recurso, confirmando-se a regularidade da decisão atacada (ID. 281239372).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 0001067-29.2015.811.0022, que deu provimento ao Recurso de Apelação do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PEDRA PRETA, MT.

De proêmio, impende destacar que o título executivo judicial formado nestes autos, determinou a apuração da defasagem salarial em liquidação de sentença, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas no período, com observância em eventual absorção por reestruturação de carreira, além da incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG, do STJ, e do RE n.° 8706947/SE, do STF.

A sentença e o acórdão que foram o título exequendo transitaram em julgado na data de 16.10.2018, após ampla cognição, com apreciação expressa da matéria prescricional,
ocasião em que se afastou a prescrição de fundo de direito e se reconheceu apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
, em consonância com o entendimento consolidado da Súmula n.° 85, do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, a matéria encontra-se definitivamente decidida, estando, assim, protegida pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil, o que obsta sua rediscussão na fase executória.

A propósito, é assente na jurisprudência que a coisa julgada se reveste de imutabilidade, sendo inviável ao executado reabrir temas decididos sob a justificativa de releitura da prescrição, salvo se houver causa superveniente, o que, no caso, sequer foi demonstrado. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DEPÓSITO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE . PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO VEDADA . ART. 11 DO DECRETO N. 1.102/1903 AFASTADO EM DECISÃO ANTERIOR . PRAZO TRIMESTRAL NÃO APLICADO PARA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE ENTREGA DA COISA. INÉRCIA DO EXEQUENTE . NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA DO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Apreciada na fase de conhecimento do processo, a prescrição não pode ser novamente decidida na fase de cumprimento de sentença, haja vista a eficácia da coisa julgada . Apenas a prescrição consumada após a sentença pode ser alegada em execução
. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior . 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2535051 GO 2023/0397352-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 . Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO . COISA JULGADA. 1.
Apreciada na fase de conhecimento do processo, a prescrição não pode ser novamente decidida na fase de cumprimento de sentença, haja vista a eficácia da coisa julgada. Apenas a prescrição consumada após a sentença pode ser alegada em execução
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1447810 PE 2019/0037234-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Acrescente-se que, diferentemente do que a parte agravante defende em suas razões de recurso, a decisão monocrática não se lastreia em premissas relativas à reestruturação da carreira do servidor afastar ou não o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, matéria já apreciada na fase cognitiva.

Com efeito, a
ratio decidendi
da decisão agravada repousa na força da coisa julgada que se formou sobre a matéria, o que torna absolutamente impertinente a tentativa de aplicação do RE n.° 561.836/RN, pois o debate aqui travado não diz respeito à compatibilidade ou não entre os reajustes pleiteados e subsequentes alterações normativas de estrutura de carreira, mas sim à inadmissibilidade de rediscussão da prescrição do fundo de direito, já enfrentada e superada na sentença exequenda.

Desse modo, inexistindo causa superveniente apta a alterar os contornos do título judicial transitado em julgado, é indevida e juridicamente insustentável a pretensão de revisitar matéria definitivamente decidida. A reabertura da controvérsia sob o disfarce de inovação jurídica representa ofensa à coisa julgada, instituto que resguarda a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, pilares do Estado Democrático de Direito.

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025